Tribunal: TJDFT
Processo: 0041660-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA CONTRATADA E CONSUMIDA. INSERÇÃO DOS CUSTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E COFINS NAS TARIFAS E COMO BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. LEGALIDADE DA REPERCUSSÃO FINANCEIRA DOS CUSTOS NAS TARIFAS. MATÉRIA PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LEGALIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.163.020/RS, RESP 1.699.851/TO E RESP 1.692.023/MT – TEMA 986). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. PRESERVAÇAO DO RESOLVIDO EM AMBIENTE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR ATÉ 23/07/2017, SE AINDA VIGENTE. ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.040, II). APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA, EM REJULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INTEGRALMENTE REJEITADO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.
1. À luz do art. 155, II, da Carta Magna, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, que, em se tratando de fornecimento de energia elétrica, se consolida com a efetiva circulação da energia elétrica que sai da concessionária do serviço público para o estabelecimento do consumidor, ou seja, o fato imponível ocorre quando há a real tradição da energia elétrica para o consumidor, que a consome, ato este que se firma apenas com o efetivo consumo da energia elétrica pelo consumidor final.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." (REsp n. 1.692.023/MT – Tema 986).
3. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS gerado pelo consumo de energia elétrica da tarifa de uso de sistema de distribuição de energia (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica (TUST) e as perdas do sistema, devendo, portanto, serem inseridas na base de cálculo da exação, a Corte Superior, defronte o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, modulara temporalmente a eficácia dos efeitos do entendimento, ressalvando que, no caso em que houvera a concessão de tutela provisória de urgência dispondo sobre a forma de cobrança do tributo e está a medida vigorando, o consumidor está desobrigado de recolher o correspondente gerado no período de vigência do provimento provisório até a data de publicação do acórdão paragmático - REsp 1.163.020/RS, dia 27/03/2017 -, a partir de quando estará obrigado a recolher a íntegra da exação (STJ, Tema 986).
4. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida, em rejulgamento, com modulação da eficácia da tutela provisória concedida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Unânime.